Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. INDICAÇÃO DE ROL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS NÃO ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com fundamento nos artigos 485, I c/c 321, todos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do autor em atender à determinação judicial para apresentar documentos complementares autoriza a extinção do processo, quando presentes os requisitos essenciais para a propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
4. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
5. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente de apresentação de planilha de débito.
6. A extinção do processo por ausência de providências complementares viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para determinar o recebimento da inicial e o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda não autoriza a extinção do processo quando presentes os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão. 2. A indicação de depositário fiel e a apresentação de planilha detalhada não constituem requisitos essenciais para ajuizamento da demanda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e art. 485, I; Decreto-Lei 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2053507, 0703000-67.2025.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; Acórdão 1956135, 0704173-66.2024.8.07.0017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.